Tribunal: TJMT
Processo: 1024233-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024233-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PRVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇAO NATALINA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA ALIQUOTA MAJORADA EM JUNHO/2020 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE OCORRIDO O FATO GERADOR EM DEZEMBRO/2020 –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação natalina, uma vez que o fato gerador ocorre no mês de dezembro de cada ano, aplicando-se a legislação vigente neste momento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação Ordinária n. 1051870-63.2020.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de “incidência do décimo terceiro de maneira proporcional aos duodécimos, compensando-se o valor pago a maior eventualmente na proporção superior, quando do pagamento da próxima parcela, mantendo-se a proporcionalidade de 5/12 de 11% e 7/12 de 14%”.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que em razão da majoração da alíquota de contribuição previdenciária do servidor público estadual de 11% para 14%, pela Lei Complementar n. 654/2020, a gratificação natalina paga em junho de 2020 fora paga com o desconto do percentual a maior, em inobservância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Assevera que não há falar na inexistência do perigo da demora, tendo em vista que, a primeira parcela da gratificação foi paga no mês de junho e a segunda será paga no mês de dezembro.

Argumenta que inexiste o perigo de dano inverso, pois a diferença poderá ser cobrada a posteriori, caso a demanda venha a ser julgada improcedente.

Afirma que, inobstante a lei tenha entrado em vigor em maio, afigura-se desarrazoado que esta gere efeitos a partir do mês subsequente, especialmente se considerado que o fato gerador ocorre somente em dezembro.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se “a compensação do valor pago a maior eventualmente na proporção superior, quando do pagamento da próxima parcela de gratificação natalina, mantendo-se a proporcionalidade de 5/12 de 11% e 7/12 de 14%” e, no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 67780950).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 76261969).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 110608456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da análise dos autos que o agravante
ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Ordinária n. 1051870-63.2020.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Pretende a Agravante que o décimo terceiro referente ao ano de 2020 seja pago mediante a incidência da alíquota na proporção de 11% sobre 5/12 avos da gratificação natalina, e 14% sobre 7/12 avos sobre o 13o salário.

Com efeito, nos termos do artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

Do mesmo modo, a Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

A Lei Complementar Estadual n. 654/2020, preconiza em seu artigo 5o, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 01 de junho do corrente ano.

E em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina ocorre uma única vez, no mês de dezembro.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano.(...).”
(AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, a contribuição previdenciária sobre o 13o salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano (...)”
(AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) Na forma da jurisprudência do STJ, a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano (...)”
(AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019)

Assim, a contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, é devida sobre a integralidade dos valores recebidos pelo servidor sob esta rubrica, mostrando-se irrelevante o momento em que os servidores recebam a mencionada verba.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DO 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação de parcela da gratificação natalina/13o salário tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano.

É de se concluir, portanto, que, no caso, o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”

(N.U 1022222-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

Destarte, em sede de cognição sumária, não se vislumbra ilegitimidade na cobrança da contribuição previdenciária, nos termos da Lei Complementar n. 654/2020, naquele mesmo ano, não havendo se falar, por ora, em inobservância ao princípio da anterioridade, uma vez que, aplicável a legislação de regência no momento em que ocorrido o fato gerador, em dezembro/2020.

Feitas estas considerações, ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022